Tribunal: TJDFT
Processo: 0811115-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTAS MÉDICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698/STF. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora/recorrente, de 42 (quarenta e dois) anos de idade, possui diagnóstico de “Episódio Depressivo Grave Sem Sintomas Psicóticos (CID F322); Insuficiência Venosa (Crônica Periférica) (CID I872) e Síndrome de Ehlers-Danlos (CID Q796)” e necessita de “CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERAL; CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS VENOSAS E LINFÁTICAS; e CONSULTA EM REUMATOLOGIA GERAL”, inseridos no sistema de regulação em 9/8/2024, sob o risco verde – não urgente (ID 67918572 – Pág. 1); em 19/4/2024, sob o risco azul – atendimento eletivo (ID 67918572 – Pág. 3); e em 19/4/2024, sob o risco amarelo – urgente (ID 67918572 – Pág. 6).
2. Nas razões recursais, sustenta que o prazo fixado em sentença para realização das consultas (75 dias para a consulta em cirurgia vascular e 99 dias para a consulta em reumatologia geral) é excessivo e deve ser diminuído para 10 (dez) dias úteis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos a possibilidade de redução dos prazos fixados em sentença para a realização das consultas médicas pelo ente distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em que pese a altitude constitucional do direito à saúde, deve prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, tais como a presente, especialmente tendo em vista que o caso já está sob acompanhamento médico e existem critérios técnicos a serem observados, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado.
5. “A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado” (STF, Tema n.o 698, RE n.o 684.612, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).
6. Ainda que seja evidente a deficiência da saúde pública em nosso País, necessário ao Poder Judiciário a autocontenção e a deferência quando o ente público demonstra que adota as providências necessárias para resguardar o direito fundamental vindicado.
7. No caso, a recorrente encontra-se inserida no Sistema de Regulação e aguarda o surgimento de vagas para a realização do tratamento; ademais, o juízo de origem fixou o prazo máximo de 75 e 99 dias corridos para o cumprimento da medida, considerando o tempo já transcorrido desde a inserção no SISREG; logo, inexiste ausência ou deficiência grave do serviço, a qual autorizaria a intervenção judicial. Portanto, devem ser observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
______________________
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n.o 698, RE n.o 684.612, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.